Tribunal: TJSP
Processo: 1012094-75.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATAQUE DE CACHORROS CONTRA ANIMAL DE ESTIMAÇÃO DE VIZINHOS. OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA NA GUARDA E CONDUÇÃO. ÓBITO DO ANIMAL ATACADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. AFASTADA A HIPÓTESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CONCORRENTE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
Dano moral decorrente do falecimento de animal de estimação atacado por outros três cachorros,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATAQUE DE CACHORROS CONTRA ANIMAL DE ESTIMAÇÃO DE VIZINHOS. OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA NA GUARDA E CONDUÇÃO. ÓBITO DO ANIMAL ATACADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. AFASTADA A HIPÓTESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CONCORRENTE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
Dano moral decorrente do falecimento de animal de estimação atacado por outros três cachorros, que transitavam sem coleira e focinheira. Ausentes excludentes de responsabilidade do dono do animal, nos termos do art. 936 do CC. Indenização arbitrada em consonância com os critérios legais e com precedentes deste Tribunal.